Tribunal: TJMT
Processo: 1005608-62.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005608-62.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOURIVAL RIBEIRO CARVALHO - CPF: 621.868.171-87 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O autor alegou redução da capacidade laborativa em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 2001, enquanto exercia a função de soldador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há redução da capacidade laborativa decorrente do acidente de trabalho, apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresente efetiva redução da capacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual.

No caso concreto, a perícia judicial constatou que, embora existam sequelas anatômicas (ligeira perda de motricidade do 4o dedo da mão esquerda), estas não comprometem a capacidade do autor para o exercício de suas funções habituais de motorista.

A prova pericial, elaborada sob o crivo do contraditório, é conclusiva no sentido de inexistir incapacidade parcial ou total para o trabalho, devendo prevalecer sobre atestados médicos e exames unilaterais apresentados pelo autor.

A mera existência de sequelas anatômicas, sem impacto comprovado sobre a capacidade laborativa, não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício de auxílio-acidente exige prova inequívoca de redução da capacidade laborativa, sendo insuficiente a mera existência de sequelas anatômicas sem impacto funcional relevante.

O laudo pericial judicial, quando fundamentado e elaborado sob o contraditório, tem prevalência probatória sobre documentos unilaterais apresentados pelo segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/91, art. 86.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LOURIVAL RIBEIRO CARVALHO contra sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de auxílio-acidente em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Segundo consta dos autos, o autor sofreu acidente de trabalho em 03/05/2001, quando exercia a função de soldador na empresa Ortiz & Cia Ltda. Na ocasião, ao operar uma furadeira de bancada, teve sua mão esquerda atingida pela ferramenta, o que resultou na concessão de auxílio-doença acidentário (NB 114.473.628-2) no período de 18/05/2001 a 16/07/2001.

O apelante sustenta que, mesmo após a cessação do auxílio-doença, persistem sequelas que implicam em redução de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual requer a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. Argumenta que o laudo pericial realizado, ao negar a incapacidade parcial ou total, apresenta inconsistências e não reflete adequadamente as limitações enfrentadas. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja concedido o benefício pleiteado.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 253729180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na análise da existência ou não de incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente redução de sua capacidade laborativa para o trabalho habitual.

No caso, embora incontroversa a ocorrência do acidente de trabalho, o perito judicial foi categórico ao atestar a ausência de redução da capacidade laborativa do autor. O expert constatou que, apesar das sequelas anatômicas (ligeira perda de motricidade do 4o dedo da mão esquerda), conclui-se a ausência de incapacidade laboral para seu trabalho habitual de motorista (id 252272242).

Importante ressaltar que o fato de existirem sequelas anatômicas não implica, necessariamente, redução da capacidade laborativa. É necessário que tais sequelas efetivamente prejudiquem o desempenho das atividades profissionais do segurado, o que não se verificou no presente caso.

Ademais, o laudo detalhou que o autor trabalha normalmente desde o acidente sem limitações ao exame físico atual.

Os atestados médicos e exames apresentados pelo autor, embora relevantes, possuem caráter unilateral e não têm o mesmo peso probatório que a perícia judicial, esta elaborada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o laudo pericial judicial, quando fundamentado e detalhado, deve ser considerado prova preponderante.

Assim, diante da inexistência de prova inequívoca de redução da capacidade laborativa, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente, não há como acolher o pleito do apelante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025